Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-63.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000636-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), RONES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE
–

AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS
–
CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE
CRIMINOSA
–
2
. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –
3
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Em crimes da mesma espécie
, com
modus operandi
parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes,
fica configurada a
reiteração criminos
a e não
a
continuidade delitiva.

2.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Rones
Pereira da Silva Júnior
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Barra do Garças/MT
, que
,
nos autos do P
rocesso Executivo de Pena n.
0003630-79.2017.8.11.0004,

não acolheu o seu pedido de reconhecimento
do instituto
da continuidade delitiva

em relação aos
crimes pelos quais foi condenado nos autos das
Aç
ões
Pena
is
n.

0006480-72.2018.8.11.0004 e n.
0007454-12.2018.8.11.0004
.

O
agravante, forte
nas razões recursais
que se veem

no ID
155325158, p. 207/213
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,
a fim de que seja reconhecida a
continuidade delitiva
dos crimes apurados nas
ações penais acima mencionadas
, tendo em vista que foram perpetrados
“
em idênticas condições, inclusive com res furtiva de mesma natureza, praticados com intervalos de semanas, perpetrados em Barra do Garças”
; pugnando, outrossim, o aumento de pena no mínimo legal (1/6),
sob a alegação de
mínima repercussão das condutas.
Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças

no ID
155325158
,
p. 221/226,
rechaçou as alegações do agravante, postulando
o
desprovimento d
este
recurso.

Em juízo de retratação, o
aludido
decisum

foi

mantido
, determinando
, seu prolator,
a reme
ssa
deste
recurso a este
Tribunal de Justiça

(
ID
155325158, p. 217
)
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID
157586182
,
manifesta-se pelo desprovimento
d
o vertente

recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R (
E X M O. S R. D E S. L U I Z F E R R E I R A D A S I L V A)

Colhe-se destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
0003630-79.2017.8.11.0004

que tramita no
SEEU
]
que o agravante cumpre pena unificada de
16
(
dezesseis
) anos
,
10 (dez) meses
e 1
3
(
treze

dias
)

de reclusão
,
oriunda de condenações em sete ações penais
:

1. Ação Penal n. 0009458-27.2015.8.11.0004

Crime(s):
arts
. 155, § 4
º, I
e II e 307, caput, do Código Penal

Pena:
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão

Data do fato: 26.09.2015

Data do trânsito em julgado: 15.02.2016

2. Ação Penal n.
0006415-14.2017.8.11.0004

Crime(s):
art. 155, §§1º e 4º, I e IV
, do Código Penal

Pena:
3
(
três
) anos
,

2
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão

Data do fato:
19.04.2017

Data do trânsito em julgado:
12.06.2018

3. Ação Penal n.

0007454-12.2018.8.11.0004

Crime(s):
art. 155, § 4º, I, do Código Penal

Pena:
2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão

Data do fato:
14.06.2018

Data do trânsito em julgado:
07.12.2018

4. Ação Penal n.

0209775-65.2015.8.09.0014

Crime(s):
art. 155, § 4º, I, do Código Penal

Pena:
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão

Data do fato:
11.06.2015

Data do trânsito em julgado:
23.08.2016

5. Ação Penal n.

0247623-59.2015.8.09.0023

Crime(s):
art. 155, I, do Código Penal

Pena:
2 (dois) anos de reclusão

Data do fato:
07.07.2015

Data do trânsito em julgado:
21.11.2018

6. Ação Penal n.
0013367-43.2016.8.11.0004

Crime(s):
art. 155, § 4º, I (por duas vezes) e art. 155, caput, do Código Penal, na forma do art. 71 do referido

Códex

Pena:
2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão

Data do fato:
15.10.2016

Data do trânsito em julgado: 30.07.2020

7. Ação Penal n.
0006480-72.2018.8.11.0004

Crime(s):
art. 155, § 4º, I, do Código Penal

Pena:
2 (dois) anos de reclusão

Data do fato
24.05.2018

Data do trânsito em julgado:
17.11.2020

Conforme relatado
,
o

agravante
postula o
reconheci
mento da
continuidade delitiva
em r
e
lação
aos furtos qualificados
praticados
no dia

2
4
de maio de 2018
(
A
ção
P
enal n.
0006480-72.2018.8.11.0004
)
e

no
dia
14 de junho de 2018
(
Ação Penal
n.
0007454-12.2018.8.11.0004
)
, aumentando-se
a
pena
aplicada na fração
de 1/6
(um sexto)
.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva,
sendo
certo
que, além das circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Ainda
segundo o entendimento da
firmado pel
a

Corte Cidadã
, não há
continuidade delitiva na hipótese em que
ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração
criminosa
do agente, consoante se infere
dos
julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos
(
AgRg
no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro
NEFI
CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1848885/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. III - In
casu
, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa
.
IV - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido
. (STJ, HC 599.831/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre os delitos, mas, sim, a habitualidade criminosa
.
A pretensão de reconhecimento do crime continuado implica na revisão do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 569.022/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020,
DJe
23/06/2020).

Destacamos

Ademais, é
imperioso registrar que a despeito de
os delitos
terem
ocorrido
com
modus operandi
semelhante

(
furto qualificado por rompimento de obstáculo à subtração da coisa
),
o
deli
to perpetrado no dia
24 de maio de 2018

(Ação Penal n.
0006480-72.2018.8.11.0004
)
foi
praticado
por volta das 17h40min., mediante rompimento de obstáculo, no interior da residência localizada na Rua Duque de Caxias, n. 3, Bairro São José, no município de Barra do Garças, sendo subtraído 1 botijão de gás avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente à vítima Weverton Pereira da Silva, consoante assentado na denúncia vista no ID 155325158, p. 148
-
150.

Por outro lado,
o delito consumado

no dia
14 de junho de 2018
(
Ação Penal n. 0007454-12.2018.8.11.0004
)

fo
i praticado às 10h da manhã, tendo o reeducando subtraído para si, com fim de
assenhoramento
definitivo, mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento de uma porta do interior de residência localizada na Rua Brasília, n. 18, no bairro Novo Horizonte, em Barra do Garças: 1 botijão de gás avaliado em R$

199,00 (cento e noventa e nove reais), 1 par de chinelos avaliado em R$ 10,00 (dez reais) e 1 ventilador avaliado em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), pertencentes à vítima José Natividade dos Santos, conforme consta na denúncia encartada no ID 155325155, p. 7
-
10.

Nesse contexto
,

a prática do
s
delito
s
em datas distintas (com lapso temporal de 20 dias entre os ilícitos), contra vítimas distintas

que não tinham relação uma com a outra
,

em
locais diversos
e
mediante desígnios autônomos
é circunstância que fragiliza o liame subjetivo a ser
considerado
no
exame da continuidade delitiva,
ficando caracterizado
,
na verdade, mera re
iteração delitiva por parte do
agravante,
situação que
não permite o reconhecimento do crime continuado.

Sobre isso, aliás, foi sopesado pelo prolator da decisão reprochada
(ID
155325158
, p. 199/200)
que
“se trata de
indivíduo contumaz na pratica de crimes
,
ostentando 05 (cinco) condenações definitivas por delitos contra o patrimônio, de modo que, a contumácia delitiva afasta também a incidência da continuidade delitiva, conforme já pacificado pelo STJ no Enunciado n. 5, da Ed. 17 (crime continuado I) da Jurisprudência em Teses: "Não há crime continuado quando configurada habitualidade delitiva ou reiteração criminosa".
Destacamos

Nessa senda
, a existência de outra
s
condenaç
ões
por crime
s
de idêntica natureza

reforça a habitualidade e a reiteração delitiva do agravante, sendo suficiente para afastar a tese de crime continuado, uma vez que
restou
demonstrado

a
inexistência de vínculos entre as condutas, senão a vontade livre e consciente do
recorrente

em
repetir suas ações reprováveis.

Daí por que,
no caso
destes
autos,
ocorreu a prática de ações distintas e independentes, ainda que próximas temporalmente, características de habitualidade criminosa, considerando a motivação autônoma de cada crime e que o
crime
subsequente não decorreu do antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos
.

Sendo assim
, agiu com acerto o presidente do executivo de pena ao indeferir o pleito do agravante
(ID
155325158, p. 199/200
)
,
porquanto
, conforme foi visto, ele
foi condenado em ações penais distintas
,
pela prática do
s
crime
s

de
furto qualificado
contra vítimas distintas
, de modo que é inviável a unificação das penas
,

referentes às guias
das
Ações Penais
n.
0006480-72.2018.8.11.0004 e n. 0007454-12.2018.8.11.0004
,
constantes no
Processo Executivo de Pena n.
0003630-79.2017.8.11.0004
,
com fundamento no art. 71 do Código Penal, pois não
foram
preenchidos os requisitos legalmente exigidos para
tal desiderato
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Rones
Pereira da Silva Junior
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023